Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO ADITIVO. ÍNDICE ESTABELECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a apuração do valor remanescente do débito com correção pelo INPC, desconsiderando o índice IGPM pactuado no termo aditivo ao contrato de honorários firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o índice de correção monetária acordado entre as partes no termo aditivo (IGPM) deve prevalecer sobre o índice aplicado pela decisão interlocutória (INPC) na apuração do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo aditivo, celebrado posteriormente ao contrato inicial, estabelece o índice IGPM como fator de correção monetária, atualizando e modificando as condições originalmente acordadas, constituindo-se título executivo extrajudicial.
4. A imposição de índice distinto do previsto no termo aditivo ao contrato de honorários configura alteração unilateral das condições contratuais e contraria o título executivo que fundamenta a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Na execução de título extrajudicial, o índice de correção monetária pactuado entre as partes, constante de termo aditivo, deve prevalecer, salvo disposição legal em sentido contrário.